Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO NÃO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA) que, embora tenha reconvertido provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão do apenado. O sentenciado, condenado por crime previsto no art. 215-A do Código Penal, não foi localizado para dar início ao cumprimento da sanção alternativa, restando frustradas as tentativas de intimação pessoal e por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de mandado de prisão após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando o sentenciado não é localizado para o início do cumprimento da sanção penal e desatende à intimação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, na hipótese de o condenado não ser encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, encontra expresso amparo legal no artigo 44, § 4o, do Código Penal, e no artigo 181, § 1o, alínea "a", da Lei de Execução Penal.
4. A expedição de mandado de prisão, em tal contexto, constitui medida de natureza cautelar, indispensável para efetivar a decisão de reconversão provisória e viabilizar a futura audiência de justificação, na qual serão assegurados ao apenado o contraditório e a ampla defesa. A ausência da ordem de prisão torna a reconversão inócua, premiando a conduta de quem se furta à aplicação da lei penal e potencializando o risco de prescrição da pretensão executória.
5. A competência para a expedição do mandado de prisão permanece com o Juízo da VEPEMA, uma vez que a reconversão da pena ainda não é definitiva, o que somente ocorreria após a oitiva do sentenciado em audiência de justificação, conforme entendimento consolidado nesta Corte de Justiça.
6. A recente decisão do Conselho Nacional de Justiça (Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000) não obsta a medida, pois disciplina o início de cumprimento de pena para sentenciados em regime aberto ou semiaberto que responderam ao processo em liberdade, não abrangendo a hipótese específica de descumprimento de pena restritiva de direitos por não localização do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É cabível a expedição de mandado de prisão com caráter cautelar na hipótese de reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, motivada pela não localização do sentenciado que, em lugar incerto e não sabido, frustra o início da execução da sanção, a fim de viabilizar sua apresentação em juízo para a audiência de justificação e assegurar a efetividade da execução penal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, art. 181, § 1o, 'a'; Resolução CNJ n. 417/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831902, 0754254-07.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL; TJDFT, Acórdão 2014443, 0712339-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL; TJDFT, Acórdão 2011787, 0715224-91.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPH FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL; CNJ, Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000.